Tribunal: TJSP
Processo: 1003121-80.2019.8.26.0704
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751245
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003121-80.2019.8.26.0704/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MÔNICA DE CAMARGO PENTEADO MASCOLO, é embargado CONDOMINIO
DO BOSQUE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
WALTER EXNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003121-80.2019.8.26.0704/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 1003121-80.2019.8.26.0704/50000.
Embargante: Mônica de Camargo Penteado Mascolo.
Embargado: Condomínio do Bosque.
Ação: Embargos de terceiro.
Comarca: São Paulo FR do Butantã 1a Vara Cível.
Voto no 28.907
Embargos
de
Declaração.
Inocorrência
das
hipóteses do artigo 1.022 do CPC. Acórdão que
apreciou
todas
as
questões
submetidas
a
julgamento. Mero inconformismo com o resultado
obtido que revela o nítido caráter infringente.
Prequestionamento. Desnecessidade. Art. 1.025 do
CPC/15. Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração
opostos contra o acórdão de fls. 357/361, que negou
provimento ao recurso de apelação interposto pela ora
embargante.
Irresignada, alega a embargante, em
suma, que o acórdão padece de omissão, vez que não
analisou a possibilidade de ofertar embargos de terceiro, a
fim de afastar a penhora em quota-parte de meeira.
Sustenta
que
também
houve
omissão
quanto
à
manutenção do bem de família após a dissolução do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003121-80.2019.8.26.0704/50000 -Voto no
3
casamento. Aduz que a decisão não se pronunciou sobre
a impenhorabilidade do bem de família. Requer o
acolhimento do presente recurso a fim de sanar os vícios
apontados, pugnando pelo prequestionamento da matéria
discutida.
Recebo
os
embargos,
pois
tempestivos.
É o relatório.
Não assiste razão à embargante.
Com efeito, o acórdão embargado foi
claro ao apontar a ausência de interesse processual no
ajuizamento da demanda pela embargante, haja vista que
“a ordem de penhora na qual se fundam os presentes
embargos de terceiro se limitou aos direitos que o ex-
marido da embargante possui sobre o imóvel”.
Nesse sentido, além de manter a
decisão que julgou extinto o processo, sem resolução do
mérito, o acórdão ainda anotou que “não se notaria
qualquer irregularidade na constrição sobre os direitos da
embargante, que não ocorreram, uma vez que também é
possuidora do bem imóvel e obrigada ao pagamento das
respectivas despesas condominiais, além de ser inviável a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003121-80.2019.8.26.0704/50000 -Voto no
4
oposição da alegação de bem de família para dívidas de
tal natureza”.
Assim, tendo em vista a manutenção
da r. sentença que extinguiu o processo, não há que se
falar em omissão acerca das alegações de mérito
suscitadas pela embargante.
Desse modo, não havendo qualquer
vício a ser sanado, é de rigor a manutenção do acórdão
prolatado, em todos os seus termos.
Como
se
vê,
fica
claro
que,
inconformada com a solução dada pela Turma Julgadora,
pretende a embargante imprimir caráter infringente aos
embargos, não sendo, contudo, pretensão viável no
presente caso, eis que não se trata de flagrante nulidade
ou correção de simples erro material.
No
mais,
conquanto
pretenda
o
prequestionamento da matéria, revela-se desnecessário a
menção expressa das matérias objeto de recurso, visto
que, segundo o artigo 1.025 do CPC/15, consideram-se
incluídos no acórdão os elementos que a embargante
suscitou para fins de prequestionamento.
Isto posto, pelo meu voto, rejeito os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003121-80.2019.8.26.0704/50000 -Voto no
5
embargos de declaração.
WALTER EXNER
Relator